Tribunal: STF
Processo: ARE 1498972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO À MORADIA. "AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL". RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL 9.141/2014 (de 24-6).



    - Estando o demandante inscrito em programa habitacional do município, e tendo recebido benefício do "Programa auxílio-moradia emergencial” por 48 meses, prazo máximo estabelecido pela Lei joseense 9.141/2014, só resta negar acolhida à pretensão. 



    - Não há exercício de direito fundamental inteiramente à margem de uma ação positiva do estado e, portanto, isento de custos.



    - A universalidade do direito ao bem jurídico da moradia dirige os correspondentes deveres de prestação estatal à ordenação de medidas razoáveis na órbita dos recursos disponíveis, de maneira que possa realizar-se progressivamente o bem perseguido.



    — A permissão da reserva de normas restritivas em matéria de direito social de prestações leva a que a escolha constitucional demande o concurso de uma sobredeterminação por leis infraconstitucionais, é dizer, a concorrência de uma definição específica dos conteúdos do direito em foco, assinando-se ao legislador ordinário um "amplo espaço de liberdade de conformação” (Rui MEDEIROS).



    Não provimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I e III, 6º, 37 e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente